Tribunal: TJBA
Processo: 0526158-32.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0526158-32.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA

Advogado(s)
:
ABELARDO RIBEIRO DOS SANTOS FILHO, LETICIA NEVES DA ROCHA RIBEIRO DOS SANTOS

APELADA: SANTIAGO DE COMPOSTELA PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
LAIS SANTOS SANTANA, TAINA NEGRAO LUNA MAIA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MANUELA DE CASTRO SOARES, CAROLINE OUAIS PROFETA GOES

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DESPENDIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECONVENÇÃO QUE NÃO MERECE PROSPERAR. SERVIÇO ADICIONAL REALIZADO QUE NÃO CONSTAVA DO ORÇAMENTO APRESENTADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pela Engeltech Engenharia em Elevadores e Escadas Rolantes Ltda, contra sentença que condenou a empresa ao pagamento de R$ 31.975,92(trinta e um mil, novecentos e setenta e cinco reais e noventa e dois centavos) por inadimplemento contratual, referente à correção de vão de entrada de elevador, e à indenização por dano moral, no valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais), em favor da Santiago de Compostela Patrimonial Ltda. A demanda envolveu falha na execução de serviços de modernização de elevadores em edifício antigo, com divergência nas dimensões das portas instaladas em relação ao contrato firmado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) determinar se houve inadimplemento contratual por parte da Apelante; (ii) verificar a ocorrência de dano moral; (iii) analisar o pedido reconvencional referente a serviços adicionais não contratados formalmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O inadimplemento contratual está configurado pela instalação de portas de elevador com dimensões inferiores às previstas no contrato (80 cm em vez de 1 metro), violando o princípio do
pacta sunt servanda
.

4.
A
A
pelante, ao fornecer orçamento sem verificar previamente as condições estruturais, assumiu o risco de não cumprir o contrato adequadamente.

5. O dano moral foi caracterizado pela violação da honra objetiva da Recorrida, que sofreu prejuízo em sua relação comercial com terceiros, conforme reconhecido na Súmula 227, do STJ.

6. A reconvenção foi corretamente julgada improcedente, pois os serviços adicionais realizados não estavam previstos no contrato original, não havendo acordo formal ou prova suficiente de sua autorização.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 52.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 227.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0526158-32.2014.8.05.0001
, oriundos da Comarca de Salvador, tendo como Apelante a
ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA
, sendo Apelada a
SANTIAGO DE COMPOSTELA PATRIMONIAL LTDA.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e

NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO.